Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. PESSOAS FÍSICAS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETEÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. ALCANCE DE PARTE DO AUFERIDO PELA PARTE EXECUTADA À GUISA DE REMUNERAÇÃO. ALCANCE SUBSTANCIAL. RENDA MÓDICA. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. NECESSIDADE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEXTUALIDADE DO PEDIDO FORMULADO. LIMITES DA APRECIAÇÃO OBJETIVA REALIDADA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Defendendo as executadas a impenhorabilidade das verbas localizadas em contas bancárias de sua titularidade sob o prisma de que são impenhoráveis em razão de sua origem remuneratória, conquanto, na impugnação à penhora que formularam, tenham apontado apenas parte dos montantes constritos, não contemplando a integralidade das quantias bloqueadas, havendo o juiz da execução apreciado a questão sob essa perspectiva e diante desses lindes objetivos, inviável cogitar-se de inovação recursal e supressão de instância quando inexorável que pretenderam originalmente e, agora, no recurso o afastamento das constrições realizadas, em sua integralidade, nas contas bancárias de suas titularidades, consoante a textualidade do pedido que deduziram.

2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

3. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).

4. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executada com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.

5. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).

6. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com o objetivo da salvaguarda e do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).

7. Conquanto viável a constrição de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração para realização da obrigação que o aflige, a consumação da medida tem como pressuposto a observância, para sua modulação, de resguardo de montante suficiente para guarnecimento de suas necessidades materiais com dignidade, de molde a não impactar sua subsistência, tornando inviável que seja mantida a penhora que alcançara parcela mais substancial da remuneração do devedor, deixando-o desguarnecido do necessário à sua subsistência digna.

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.